Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707347-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GEOVANA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Agravo de decisão que indeferiu transferência da execução da pena para Goiânia - GO, ao fundamento de que a falta de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime imposto – semiaberto - impede o recambiamento (ID 69295524, p. 799/801). A d. Procuradoria de Justiça informou que, em 21.1.25, concedeu-se prisão domiciliar humanitária em favor da agravante, em decorrência de gravidez. Opinou pela intimação da defesa para manifestação sobre se persiste o interesse recursal (ID 69517263 e mov. 878.1). Verifica-se, ainda, que a agravante foi classificada pela FUNAP para exercer trabalho externo. Está trabalhando na Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento, de segunda a sexta-feira (mov. 903.1). Diante da informação de que a agravante, grávida, está em prisão domiciliar e com contrato de trabalho com a FUNAP, no Distrito Federal, intime-se a defesa para se manifestar se persiste o interesse no recambiamento. Após a manifestação da defesa e persistindo o interesse recursal, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES